Tribunal: STF
Processo: HC 219024
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.8.2022, por Cristiano Medina da Rocha, advogado, em benefício de Pascoal Souza Silva, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.7.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 758.169/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de quatro anos e um mês de reclusão, no regime inicial fechado, e doze dias-multa, como incurso no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada).



    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso.



    4. Na sequência, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2125711-15.2022.8.26.0000 no Tribunal paulista, afirmando que o paciente teria sido defendido, na fase de apelação, por pessoa que se passara falsamente por advogado. A liminar foi indeferida, em 20.7.2022, pelo Relator, Desembargador Freitas Filho, com os seguintes fundamentos:



    “Vistos. 



    Trata-se de Revisão Criminal interposta por PASCOAL SOUZA SILVA (fls. 01/29), sobrevindo pedido liminar a fim de que seja decretada a suspensão dos efeitos da condenação. 



    Alega, em suma, que a revisão criminal deve ser julgada procedente para ser determinada a desconstituição da r. sentença impugnada, posto que o peticionário foi representado por indivíduo não inscrito nos quadros da OAB a partir da interposição do recurso de apelação. 



    Sustenta que a probabilidade do direito se encontra demonstrada, pois a condenação foi confirmada em segunda instância em razão da absoluta ausência de defesa técnica, o que prejudicou os interesses do peticionário. 



    Paralelamente, o periculum in mora se caracteriza, pois ao condenado estão sendo impostos os efeitos da condenação, que restringem sua liberdade de locomoção, direitos políticos e extrapenais. 



    Verifica-se que, o peticionário foi condenado em primeira instância, pela prática do delito previsto no artigo 180, § 1º, do CP. Interposto recurso de apelação em face a tal decisão, pelo parquet, a Douta 11ª Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por votação unânime, negou provimento ao apelo, mantendo a condenação por 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa. 



    Sustenta que a improcedência do recurso ocorreu, pois foi representado por Selmo dos Santos Pereira, que se passou pelo advogado Marcos Costa de Barros a fim de praticar atos no processo. 



    A medida liminar somente é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da inicial, o que não ocorre nesse caso, pois apesar de terem sido juntadas provas indicando que Selmo apresenta histórico de irregularidades perante à OAB, em cognição sumária não se mostra possível atestar que este se apropriou dos dados de Marcos Costa de Barros, peticionando eletronicamente em seu nome. 



    Além disso, o mero ajuizamento de revisão criminal não constitui causa de suspensão da pena imposta em sentença condenatória com trânsito em julgado e muito menos de anulação desta, sob pena de ofensa à segurança jurídica. 



    Ressalta-se ainda que, além do caráter satisfativo do pedido, o que importaria em indevida antecipação da tutela jurisdicional, a matéria arguida demanda exame em maior grau de extensão. Sendo, portanto, inadmissível, nesta fase do procedimento, na qual vige a cognição sumária, a análise da pertinência ou impertinência dos motivos que embasaram a condenação. 



    Assim, apenas após o devido trâmite da revisão criminal, se provida, será possível a análise dos pedidos elencados. 



    Por fim, o pedido de liminar em revisão criminal não é previsto pelo ordenamento jurídico pátrio e, apenas será examinado nesta oportunidade para evitar-se qualquer alegação de ofensa à ampla defesa. 



    Deste modo, INDEFIRO o pedido de liminar” (e-doc. 4). 



    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 758.169/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.7.2022, o Ministro Jorge Mussi indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de PASCOAL SOUZA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Revisão Criminal n. 2125711- 15.2022.8.26.0000). 



    O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 180, § 1º, do CP, ao cumprimento de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa. 



    Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, a Corte Estadual negou provimento ao recurso. 



    O impetrante sustenta que a revisão criminal deve ser julgada procedente para ser determinada a desconstituição da sentença impugnada, porquanto o peticionário foi representado por indivíduo não inscrito nos quadros da OAB a partir da interposição do recurso de apelação. 



    Sustenta que a probabilidade do direito se encontra demonstrada, pois a condenação foi confirmada em segunda instância em razão da absoluta ausência de defesa técnica, o que prejudicou os interesses do peticionário. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem ‘para o fim de SUSPENDER os efeitos da condenação mantida pela Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, ainda que em menor extensão para restabelecer os direitos políticos do paciente, até final julgamento da Revisão Criminal nº 2125711-15.2022.8.26.0000’ 
(fl. 15). 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF.



    2. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia no caso em apreço. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, tendo em vista que variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, verifica-se, em juízo preliminar, que o feito é complexo, tendo em vista a pluralidade de réus – cinco –, que foram surpreendidos transportando elevada quantidade de entorpecente, o que afasta, em princípio, o excesso de prazo sustentado pela Defesa.



    3. Também não se pode desconsiderar as penas em abstrato atribuídas aos delitos imputados na denúncia (tráfico e associação para o tráfico de drogas), o que demonstra que a prisão cautelar não é, em tese, desproporcional.



    4. Ademais, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo Desembargador Relator que, ao indeferir o pedido liminar, entendeu adequada a prévia solicitação de informações ao Juízo singular, antes da análise, de maneira definitiva, da alegada desídia estatal na condução do feito.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (AgRg no HC 705.588/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) 



    Confira-se, também, a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, consoante se extrai da seguinte passagem da decisão impetrada 
(fls. 24/25): 



    A medida liminar somente é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da inicial, o que não ocorre nesse caso, pois apesar de terem sido juntadas provas indicando que Selmo apresenta histórico de irregularidades perante à OAB, em cognição sumária não se mostra possível atestar que este se apropriou dos dados de Marcos Costa de Barros, peticionando eletronicamente em seu nome. Além disso, o mero ajuizamento de revisão criminal não constitui causa de suspensão da pena imposta em sentença condenatória com trânsito em julgado e muito menos de anulação desta, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Ressalta-se ainda que, além do caráter satisfativo do pedido, o que importaria em indevida antecipação da tutela jurisdicional, a matéria arguida demanda exame em maior grau de extensão. Sendo, portanto, inadmissível, nesta fase do procedimento, na qual vige a cognição sumária, a análise da pertinência ou impertinência dos motivos que embasaram a condenação. Assim, apenas após o devido trâmite da revisão criminal, se provida, será possível a análise dos pedidos elencados. Por fim, o pedido de liminar em revisão criminal não é previsto pelo ordenamento jurídico pátrio e, apenas será examinado nesta oportunidade para evitar-se qualquer alegação de ofensa à ampla defesa. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 7). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que “o juízo de 1º grau condenou o paciente às penas de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de doze dias-multa, no valor unitário de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Anota que, “naquela oportunidade, a defesa do paciente estava sendo representada pela Dra. Ingrid Daysi dos Santos (OAB/SP 227.650), que interpôs recurso de apelação (fls. 266) em virtude da sentença condenatória imposta à Pascoal. Posteriormente, o juízo de piso intimou o paciente para apresentar suas razões recursais, tendo, naquela oportunidade, habilitado o Dr. Marcos Costa de Bastos (OAB/RJ 069.492) para atender o comando judicial” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Observa que “a substituição dos patronos se deu em virtude do paciente, à época dos fatos, não ter condições financeiras de arcar com os valores de honorários cobrados pelos antigos advogados para confecção das razões de apelação e representá-lo na instância superior” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que, “tomando conhecimento da condenação do paciente, a pessoa de SELMO DOS SANTOS PEREIRA, CPF 125.409.148-37, procurou Pascoal e indicou um suposto advogado e professor universitário para assumir a sua defesa, tecendo inúmeros elogios a referido profissional e dizendo que o auxiliaria na contratação com valores de honorários que lhe seriam acessíveis, tendo assim intermediado toda negociação, sem, contudo, ter o paciente tido qualquer contato pessoal ou até mesmo por telefone com referido advogado. 



    Entretanto, posteriormente se veio a descobrir que SELMO é um criminoso contumaz, tendo se apropriado dos valores de honorários pagos pelo paciente e apresentado as razões de apelação como se fosse referido advogado (Marcos Costa de Bastos, OAB/RJ 069.492)” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Anota que, “para apurar as condutas praticadas por SELMO, foi instaurado o Inquérito Policial nº 1586742-92.2022.8.26.0224 pelo 5º DP de Guarulhos” e “foi constatado, também, que SELMO está sendo processado e investigado em diversas ações pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica, tendo utilizado a identidade de seu irmão, falecido em 09/02/1986, para se inscrever-se nos Quadros da Ordem, dado que sua própria OAB/Estagiário havia sido suspensa e não conseguiu renová-la. Além disso, SELMO utilizou, por diversas vezes, a OAB do irmão para atuar como se advogado fosse, induzindo a erro diversas pessoas” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “diante da comprovada autoria dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, onde SELMO obteve vantagem econômica ilícita em prejuízo do paciente, utilizando os dados de Marcos Costa de Bastos, OAB/RJ 069.492, para criar certificado digital que lhe permitisse se passar pelo advogado, a digna Autoridade Policial entendeu por bem formalizar seu indiciamento indireto e representar pela decretação de sua prisão preventiva” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta, “enquanto premissa fática comprovada, que o paciente foi defendido em grau de apelação por um estelionatário contumaz que se passava por advogado, que não possuía a necessária habilitação para tal, denotando-se assim, flagrante violação aos direitos humanos da pessoa, bem como aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, paridade de armas, do duplo grau de jurisdição e ao artigo 133 da Constituição Cidadã” 
(fl. 16, e-doc. 1).



     Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    A) A concessão de ORDEM LIMINAR para o fim de RESCINDIR os efeitos do trânsito em julgado da condenação mantida pela Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da ação penal nº 1500308-45.2019.8.26.0535, suspendendo-se os efeitos extrapenais, ainda que em menor extensão para o fim específico de restabelecer os direitos políticos do paciente, até final julgamento da Revisão Criminal nº 2125711-15.2022.8.26.0000. 



    Subsidiariamente, caso esta douta relatoria entenda existir o óbice da Súmula 691 deste Supremo Tribunal, que seja concedida a ordem de ofício ante a flagrante violação aos direitos inerentes à pessoa humana do paciente” (fl. 25, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 758.169/SP.



    Pea jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. Pelo que se tem nestes autos, a revisão criminal ainda não foi apreciada no Tribunal paulista.



    O exame do pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da revisão. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    12. O paciente cumpre pena decorrente de sentença condenatória confirmada no Tribunal de Justiça de São Paulo, com trânsito em julgado. A Revisão Criminal n. 2125711-15.2022.8.26.0000, ajuizada pela defesa do paciente, está incluída na pauta de julgamentos do dia 13.9.2022, como consta do sítio eletrônico daquele Tribunal estadual.



    O exame do mérito da revisão criminal formalizada no Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não foi realizado. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    13. Ademais, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 9.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    14. O enfrentamento das alegações do impetrante, de que o paciente teria sido vítima de indivíduo que teria atuado fraudulentamente nos autos como advogado, demandaria exame do conjunto probatório, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. (…) 



    3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 142.982-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 131.706-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2018). 



    15. Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal,